Tribunal: TJBA
Processo: 0511185-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511185-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINEIA BORGES DE ARAUJO - EPP

Advogado(s)
:
THAIANA CASE SANTOS GARCEZ SILVA

APELADO: JOSE MAURILIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS RICCIO RESEDA, THIAGO PAIVA DE AZEVEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PROBATÓRIA ADEQUADAMENTE REALIZADA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS CITAÇÃO SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar o conjunto probatório documental e a regularidade do aditamento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os embargos de declaração possuem finalidade específica, limitando-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição e omissão), não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

3.2 - O acórdão embargado analisou detidamente os documentos apresentados pela embargante e fundamentou adequadamente a razão pela qual se mostraram insuficientes para comprovar a posse anterior.

3.3 - A pretensão de reexame do conjunto probatório extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios, que não se prestam ao rejulgamento da causa ou à modificação do resultado do julgamento.

3.4 - O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte, devendo mencionar apenas aqueles necessários à formação do seu convencimento.

3.5 - O acórdão manifestou-se expressamente sobre o aditamento da petição inicial, aplicando corretamente o art. 329, II, do CPC, que condiciona a alteração do pedido após a citação ao consentimento expresso do réu.

3.6 - A mera manifestação do réu sobre os documentos juntados não configura aquiescência ao aditamento, máxime quando limitada à impugnação da gratuidade de justiça.

3.7 - A pretensão de juntada de novos documentos é inadmissível em sede de embargos de declaração, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência, que não se verificam no caso concreto.

3.8 - Para o prequestionamento mediante embargos declaratórios, é necessário demonstrar inequivocamente a existência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não restou evidenciado.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, II; 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.556.908/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; AgInt nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi; AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; AgInt no REsp n. 1.717.406/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; EDcl nos EAREsp n. 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
n.
0511185-96.2019.8.05.0001
, sendo parte Embargante
MINEIA BORGES DE ARAUJO - EPP
e parte Embargada
JOSE MAURILIO PEREIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.